Tribunal: TJMT
Processo: 0028187-97.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0028187-97.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA (RECORRENTE), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA (RECORRIDO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0028187-97.2009.8.11.0041

Origem:

3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEPOSITÁRIO INFIEL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CIVIL – DEPÓSITO DOS BENS PENHORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO – PRISÃO INDEVIDA ANOS DEPOIS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 88 DO FONAJE – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRISÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – PRISÃO INDEVIDA POR 24 HORAS – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
Responsabilidade
Civil do
Estado
na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6º, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento por 24 horas, quando deixou de recolher mandado de prisão civil do depositário infiel quando o mesmo depositou os bens penhorados em juízo. Havendo comprovação de que o
mandado de prisão civil foi expedido em 20/09/2006, que os bens foram depositados em juízo em 25/04/2007, forçoso reconhecer que a prisão ocorrida em 01/06/2009 é indevida.

É preceito constitucional (artigo 5º, LXXV) que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da parte promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de erro judiciário consistente em prisão indevida por mandado de prisão em aberto quando, na verdade, já havia efetuado a entrega dos bens penhorados ao juízo, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos vindicados na exordial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais devidos ao requerente, que deverá ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a partir da publicação da sentença, nos termos das Súmulas nº. 54 e 362, ambas do STJ.

Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do contido no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos da Lei Estadual nº. 7.602/01.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o ato fora praticado no exercício regular de direito. Alegou que a prisão ocorreu em consonância com os princípios da legalidade. Argumentou que os fatos que configuram crime, não dão ensejo a reparação civil, e ainda, os agentes públicos naquele fatídico dia, se encontravam em estrito cumprimento do dever legal logo também no exercício regular do direito, artigo 188, I, do Código Civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da parte promovida e requereu o seu desprovimento, bem como a majoração da indenização por dano moral.

A parte promovente interpôs recurso adesivo e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, posto que o valor fixado não é compatível com a gravidade do caso, pois foi levado a prisão por 24 horas, de forma indevida. Alegou que sua prisão foi indevida porque decorrente de mandado de prisão de depositário infiel em aberto quando já havia efetuado a entrega dos bens penhorados ao juízo, conforme dispositivo que cito:

Requereu

o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO ADESIVO

A parte promovente interpôs recurso adesivo e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, posto que o valor fixado não é compatível com a gravidade do caso, pois foi levado a prisão por 24 horas, de forma indevida.

O recurso não deve ser conhecido, uma vez que não se admite, na seara dos Juizados Especiais, a interposição de recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Isto posto, não conheço do recurso adesivo, por falta de previsão legal.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que o ato fora praticado no exercício regular de direito. Alegou que a prisão ocorreu em consonância com os princípios da legalidade, de modo que não há ato ilegal e nem dano moral a ser indenizado. Alternativamente, requereu a redução da indenização.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a prisão da parte promovente fora realizada de forma indevida. O mandado de prisão fora cumprido quando, na qualidade de depositário infiel, a parte promovente já havia depositado os bens penhorados à disposição do juízo.

Há prova de que o mandado de prisão civil, por ser considerado depositário infiel, foi expedido em 20/09/2006, tendo sido preso apenas em 01/06/2009, quando já havia depositado os bens penhorados em juízo, na medida em que os depositou em 25/04/2007, ou seja, o mandado não fora recolhido, causando sua prisão indevida por 24 horas, razão da presente ação. Cito trecho da sentença:

“Consta dos autos que o demandante foi abordado por policiais militares quando em ronda ostensiva na data de 01.06.2009 e conduzido ao CISC Verdão/POLINTER para esclarecimentos, devido a informação de que constava em aberto um mandado de prisão em seu nome, ocasião em que foi recolhido ao encarceramento.

Denota-se, ainda, que supradito mandado de prisão tem origem de ordem emanada do então Magistrado titular do Juizado Especial do Tijucal nesta urbe, MM. Juiz Dirceu dos Santos, decorrente de ser o autor, ora demandado nos autos nº. 1014/2004, considerado depositário infiel, consubstanciado na escusa de entrega de bens penhorados por Oficial de Justiça. (fls. 24/66).

Contudo, consta da cópia do sobredito processo que acompanha a exordial, que o autor, espontaneamente, entregou os bens penhorados ao Juízo competente, devidamente instrumentalizado pelo competente Auto de Remoção e Depósito de fls. 67, e certificado pelo Sr. Meirinho às fls. 68.

Observar-se, por fim, que em decorrência da entrega espontânea do acusado, ora autor, prontamente foi determinado pelo então titular daquele Juízo que fosse oficiada a Delegacia de Capturas para suspensão do cumprimento do mandado de prisão alhures aberto em nome do demandante, mediante o competente Ofício de nº. 582/2006. (fls. 69/70)”.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aliás, a própria Constituição Federal assegura no artigo 5º,
inciso
LXXV, que o Estado indenizará o condenado
por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, de modo que não há se falar em afastamento da responsabilidade imposta pelo artigo 37, §6º como pretende a parte Recorrente.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
PRISÃO
ILEGAL.
ERRO

JUDICIÁRIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA
. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 1. In casu, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, forte no art. 37, §6º, da Constituição Federal, na medida em que constatado o constrangimento ilegal do autor,
consubstanciado na
prisão

ilegal e indevida
, em cárcere de regime fechado, após a sua absolvição, o que evidencia
um
erro
grosseiro do
Judiciário
que atingiu o direito fundamental à liberdade da parte
, ensejando, pois, a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser analisadas as circunstâncias relacionadas à gravidade do fato, às consequências para o ofendido, ao grau de reprovabilidade da conduta ilícita, e às condições econômicas dos litigantes(...). 4. Por fim, importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Vencida a relatora no que se refere a fixação do quantum da indenização. RECURSO INOMINADO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007187677, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 27-09-2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO
DECORRENTE DE DÍVIDA ALIMENTAR PAGA
. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
A
prisão
indevida do autor, por cinco dias, decorrente de dívida de alimentos já adimplida, em razão de
erro

judiciário
(ausência de juntad
a de petição), decorre da desídia do serviço público. Constitui-se ilícito indenizável, caracterizando-se como dano moral in re ipsa
, prescindindo da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71005535950, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 16-12-2015)

A privação da liberdade, por 24 horas, decorrente de erro judiciário em não providenciar a baixa do mandado de prisão, é fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral
e, no caso, o valor fixado é razoável não havendo se falar em redução.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020